Tribunal: TJES
Processo: 5019743-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019743-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: SOANGELA DIAS NASCIMENTO PINHEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019743-69.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: SOANGELA DIAS NASCIMENTO PINHEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: I SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. REEMBOLSO DE PASSAGENS. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou os serviços da ré para viajar da cidade de Campinas/SP para Vitória/ES, no dia 02 de novembro, cujo embarque estava marcado para às 17:00 horas, com chegada prevista para o dia seguinte, às 09:30 horas da manhã; todavia, houve atraso do embarque da ré, sem prévia comunicação da e por isso precisou desembolsar quantia para compra de nova passagem para chegar em Vitória, fato que lhe acarretou prejuízo financeiro, além de perda de compromissos ao autor.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando restituição da quantia de R$ 209,12, referente ao valor pago no novo transporte e outros gastos para retorno em Vitória; e ainda, postula indenização por dano moral.

Em sede de contestação, a requerida requereu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir e, no mérito, sustentou que cumpriu com seu dever de informação e que apenas realiza a intermediação da compra de passagens e que não é responsável pelo transporte. No mais, relata que fez reembolso no valor de R$ 7,15, considerando que o valor da reserva da passagem foi de apenas R$ 15,90.

A sentença (ID 25485623) proferida pelo juízo condenou a requerida ao pagamento de R$ 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) a título de indenização por danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 28573796) sustentando preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, ilegitimidade passiva e no mérito sustenta ausência de responsabilidade por ter cumprido com seu dever de informação e que realiza serviço de intermediação e que este foi prestado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco de dano irreparável, desta forma indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao recurso do requerido.

A recorrente sustenta que não possui responsabilidade civil e que o serviço de transporte era realizado por outra empresa, todavia a realização da prestação de serviços de intermediar a venda de passagens inclui a recorrente na cadeia de consumo e a mesma se torna responsável pelos danos causados ao consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Desta forma, verifico que a tese da recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No que concerne aos danos morais, verifico que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos, na forma do
ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)